Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. Só pode ser considerada apta a petição inicial que satisfaz, com coerência e inteligibilidade, os requisitos formais e substanciais do artigo 319 do Código de Processo Civil.
II. Não se legitima a extinção do processo, com apoio no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o indeferimento da petição inicial não é precedido de oportunidade para emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal.
III. Mesmo em se tratando de inépcia o indeferimento da petição inicial pressupõe oportunidade de emenda, salvo na hipótese de vício insanável.
IV. A citação do réu não obsta a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 337, § 5o, 351 e 352 do Código de Processo Civil, desde que assegurada a plenitude do contraditório e da ampla defesa
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.